Tribunal: TJBA
Processo: 8012614-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
8012614-34.2023.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
LUCAS CONCEICAO DOS SANTOS

ADVOGADO:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL - OAB BA30580-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
PEDRO COSTA SAFIRA ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA ADÉLIA BONELLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO ART.
121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, FIXANDO-LHE A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI UMA PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

PRETENSÕES RECURSAIS.
1
)
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO SUFICIENTE A SUBSIDIAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SOMENTE MERECE ACOLHIDA EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO MANIFESTA A DISSONÂNCIA DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO HÍGIDA, AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL E NA ÍNTIMA CONVICÇÃO QUE PERMEIA O VEREDICTO DO CORPO DE JURADOS.
2
)
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE
. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER PRESERVADA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEXTO DRAMÁTICO DA EX-COMPANHEIRA DO RECORRENTE DESCRITO NOS AUTOS – CONSTANTES AMEAÇAS E PRÁTICA DO DELITO POSSIVELMENTE MOTIVADA EM RAZÃO DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE O APELANTE NUTRIA EM RELAÇÃO A EX-COMPANHEIRA. RECORRENTE QUE RESPONDEU TODO O PROCESSO SEGREGADO CAUTELARMENTE. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NOS AUTOS DE QUE O APELANTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Criminal
sob nº
8012614-34.2023.8.05.0080
, em que figura como Apelante
Lucas Conceição dos Santos
e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de junho de 2025